Tribunal: TJSP
Processo: 1020628-10.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de telefonia. Cancelamento de linhas telefônicas. Alegação de cobrança posterior à portabilidade de operadora. Negativação do débito. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Comprovação da existência do débito e da legalidade da cobrança. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.